Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704991-20.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR, JERUZA CAMPOS DOS SANTOS, MARCIO DA SILVA CLEMENTE, MARIA REGINA DE SENA LOPES, MAICON ROGER ALVES FERREIRA, ELIONE ALVES FERREIRA, EDNO SILVA SANTOS, BEATRIZ PEREIRA NUNES DE OLIVEIRA, REGIVALDO FERNANDES DA COSTA, ADRIANO DE SOUZA SANTOS, BRUNA DUARTE SANTOS, HUGO BARBOSA CRISTIANO, LUCAS GOMES DO NASCIMENTO, MAGALI VIDAL MACHADO, FABIO GOMES, RAILAN MARQUES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. DE LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. OPERAÇÃO DE APREENSÃO DE PERTENCES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. SETOR COMERCIAL SUL. PERÍODO DE INVERNO E NA VIGÊNCIA DE ESTADO PANDÊMICO. OPERAÇÃO REALIZADA SEM O ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR QUE ATUA NA REGIÃO E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO QUANTO À LAVRATURA DE AUTO DE APREENSÃO COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA PARA 3(TRÊS) AUTORES. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. Observado, no caso concreto, que a questão relativa à preliminar de litispendência já havia sido efetivamente examinada e rejeitada por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada nos autos do processo, tem-se por caracterizada a ocorrência de preclusão, a tornar manifestamente incabível a rediscussão da matéria em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada a preclusão. 2. Não estando caracterizada a litispendência, não há razão para que seja reconhecida a prevenção do órgão jurisdicional de segundo grau, ao qual foi distribuído o recurso interposto na ação apontada como conexa. 2. Constatado que a instituição autora cumpre os requisitos legais estabelecidos no artigo 5o, inciso V, da lei no 7.347/1985, para propor ação civil pública, bem como que as demais pessoas físicas demandantes outorgaram procurações tanto ao advogado quanto ao instituto, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. 3. Conforme previsão do art. 19 da Lei no 7.347/1985, [A]plica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. 3.1. Impositiva a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, quando observado que os fatos, fundamentos e pedidos suscitados nos autos guardam relação com as finalidades institucionais da entidade autora, e não se observa incompatibilidade de ritos. 4. Deve ser considerada ilícita a realização de operação de apreensão de pertences de pessoas em situação de rua, no período de inverno e na vigência do estado de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, em desconformidade com as recomendações constantes da Resolução no 03/2021-MPDFT, desacompanhada do Conselho Tutelar que atua na região e da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, sobretudo quando observada a inexistência de lavratura do auto de infração com a individualização dos bens apreendidos. 5. Evidenciada a apreensão de bens de propriedade de pessoas em situação de rua, sem a respectiva individualização, deve ser imposta ao Estado a obrigação de reparar os danos materiais experimentados. 5.1. Os danos materiais devem ser fixados no montante dos prejuízos efetivamente comprovados nos autos, não sendo cabível a fixação de verba indenizatória em montante uniforme para todos os autores. 5.2. Inexistindo, nos autos, declaração pessoal ou qualquer informação acerca de eventuais objetos apreendidos relacionados a determinados autores, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais quanto a tais demandantes. 6. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. Ademais, deve ser observado o caráter pedagógico da indenização, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita. 6.1. Manutenção do quantum fixado na sentença. 7. O dano moral coletivo consiste na lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente sob o ponto de vista jurídico. 7.1. Considerando-se que os atos administrativos praticados por agentes públicos contra pessoas em situação de rua que ocupam o Setor Comercial Sul superam os limites individuais e constituem severa ofensa a valores essenciais à da sociedade do Distrito Federal, tem-se por configurado o dano moral coletivo. 7.2. As ações do ente estatal encontram repulsa constitucional a partir do texto plasmado no art. 3o, I da Carta Magna, que nos lega o princípio e vetor axiológico da dignidade da pessoa humana, amplamente desrespeitado na situação retratada nos autos, que também implicou violação a diversas regras jurídicas, intrinsecamente dotadas de maior grau de densidade normativa, dentre as quais cito a Lei Distrital no 6.302/2019, o Decreto Federal 7.053/2009 e a Resolução 40/2020, do Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH. 7.3. A responsabilidade civil em face de violação a dano moral coletivo (em sentido lato) decorre diretamente da previsão estampada no art. 1o, caput e incisos da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985). 7.4. A dimensão difusa ou coletiva desses interesses e direitos está atrelada, em face de sua própria natureza, a uma relevante repercussão social do dano, para além da lesão a direitos de determinadas pessoas, sem correlação, portanto, com os sentimentos de dor, sofrimento, angústia etc., que são consequências, embora não necessárias, do dano moral de caráter individual. 7.5. Em matéria de danos morais coletivos, mais do que a aferição da culpa ou do grau de culpa do ofensor, deve ser observada a repercussão social acentuadamente negativa do fato danoso, com aptidão para gerar sentimento coletivo de descrédito nas instituições e na efetividade das leis, o que somente pode ser reparado com a imposição de responsabilidade civil na proporção da dimensão do dano causado, que não constitui, entretanto, o único critério quantificador do valor da reparação. 7.6. No caso, essa ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados pela comunidade dos moradores de rua do Setor Comercial Sul Brasília, com repercussão e apreensão dos fatos no seio social para além desses limites, dada a intolerabilidade da ilicitude, demanda o acolhimento da pretensão indenizatória no montante requerido na inicial, o mesmo fixado na sentença recorrida. 7.7. Face a isso, é imperioso que esses tipos de lesões a direitos fundamentais e interesses gerais da comunidade, como a legítima expectativa de que os agentes públicos atuarão dentro da legalidade, sofram consequências mais contundentes em resposta à reação das vítimas diretas e da sociedade civil, que buscam o amparo do Judiciário. 7.8. Nesse sentido, na reparação do dano moral coletivo deve haver especial destaque para o critério punitivo-pedagógico, na linha do que encontramos no sistema da common law, sobretudo no direito norte-americano, com os chamados punitive damages ou exemplary damages, que, entre nós, ganhou notoriedade com o nome Teoria do Desestímulo. 7.9. Relevante ponderar que as ações sociais a serem desenvolvidas pelo Instituto autor, na destinação dos recursos oriundos da reparação moral coletiva, pressupõem uma continuidade de atuação ao longo de anos e com diferentes abordagens, na forma preconizada pelas suas finalidades institucionais, constituindo uma forma de suprir a ausência de políticas públicas mais eficazes e adequadas de enfrentamento das dificuldades por que passam as pessoas desabrigadas, o que virá em benefício de toda a coletividade distrital. 8. Há de se acentuar, também, que o Instituto Social autor, na forma como declarou na inicial, deverá prestar contas em juízo da utilização desses recursos, com a necessária participação e vigilância do Ministério Público, não apenas quanto à gestão dos recursos advindos da reparação do dano moral coletivo, como também da efetiva percepção das verbas deferidas às pessoas físicas demandantes a título de danos materiais e morais individuais. 10. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido, apenas para julgar improcedentes os pedidos em relação aos danos materiais dos autores que não os comprovaram nos autos. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 51180517. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso IV, 5o, ambos da Lei 7.347/85, 81, parágrafo único, incisos I e II, do CDC, 17, 18, 330, inciso II, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do CPC, diante da inadequação da via eleita e da ilegitimidade ativa da associação autora. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigos 337, inciso VI, §3o, e 485, inciso V, ambos do CPC e 2o, parágrafo único, da Lei 7.374/85, invocando litispendência e incompetência absoluta do juízo. Afirma que a “despeito da exaustiva indicação do Distrito Federal, as instâncias de origem não se atentaram ao fato de que a associação autora ajuizou, perante a Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ação parcialmente idêntica à presente, como alegado pelo ente público por meio das petições ID 123762161 e 121042942, cujo pedido de condenação por danos morais coletivos já foi julgado improcedente, além de reconhecida a licitude da conduta de desobstrução de área pública”. Ressalta a presente ação, com o mesmo objeto e mesma causa de pedir (dano moral coletivo em razão de ações do Poder Público no Setor Comercial Sul), deveria ter sido ajuizada perante o mesmo juízo no qual tramitava a ação 0706244-77.2020.8.07.0018 e que o r. juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal era absolutamente incompetente para conhecer do presente litígio. Reitera que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre aquela demanda e a presente lide com relação aos pedidos de caráter coletivo apresentados pelo Instituto Cultural e Social no Setor; d) artigo 13 da Lei 7.374/85, suscitando a necessidade de observância do fundo legal. Assevera que não é dado ao julgador, sob o equivocado argumento de utilização do “poder geral de cautela” atribuído ao juízo, ignorar expressa previsão legal que obriga a destinação das condenações em dinheiro ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, órgão estruturado no âmbito do Poder Executivo Federal, que promove a gestão orçamentária dos recursos e é regulamentado pelo Decreto 1.306/94; e) artigos 2o da Lei 10.527/2001, 99, 884 e 944, todos do CCB, articulando a legalidade da desobstrução de via públicas, a presunção da legitimidade dos atos administrativos e a desproporção da condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, ante a ilegitimidade ativa da associação autora. Tece considerações acerca do Tema 82 do STF. Pede seja concedido efeito suspensivo aos apelos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 1o, inciso IV, 5o, ambos da Lei 7.347/85, 81, parágrafo único, incisos I e II, do CDC, 17, 18, 330, inciso II, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador assentou que (ID 47715971): (...) O apelante argui preliminar de nulidade do processo, em virtude da criação de tertium genus não previsto no códex processual civil, porquanto a demanda contempla dois ritos incompatíveis entre si, quais sejam, a obrigação de fazer e a ação civil pública. Aduz, ainda, a inadequação da via eleita relativamente ao pedido de condenação à reparação de dano moral coletivo, postulação que envolve essencialmente direito difuso de titularidade da coletividade em geral, afigurando-se incompatível com a natureza jurídica da demanda proposta. Conforme previsão do artigo 19 da Lei no 7.347/1985, [A]plica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. Conforme bem observado pela d. Magistrada sentenciante, e segundo expressa previsão do § 2o do artigo 327 do Código de Processo Civil, a cumulação de pedidos com procedimentos distintos é possível, desde que seja adotado o procedimento comum, como de fato ocorreu nos autos. No caso dos autos, verifica-se, de plano, a existência de pedidos individualizados relacionados aos direitos personalíssimos decorrentes de alegados danos materiais e morais sofridos pelos autores pessoas físicas, e outros pedidos de natureza coletiva deduzidos pelo INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR: o primeiro para que o réu se abstivesse de implementar operação em desrespeito a direitos fundamentais de pessoas em situação de rua; e o segundo, de cunho indenizatório, relacionado aos danos morais coletivos, com condenação pecuniária a ser administrada pela entidade demandante. Constata-se, ademais, que os fatos, fundamentos e pedidos apontados na peça inicial, e ulterior aditamento, complementam-se e vão ao encontro do princípio da economia processual, não estando evidenciada a incompatibilidade de procedimentos ou a inadequação da via eleita alegadas pelo apelante. Pelo exposto, rejeito as preliminares de incompatibilidade de ritos e inadequação da via eleita. (...)O apelante argui preliminar de ilegitimidade do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR para figurar no polo ativo da demanda, porquanto fundamenta a pretensão indenizatória em supostas lesões e pede a reparação de supostos direitos dos litisconsortes ativos pessoas físicas, nada mencionando sobre medidas administrativas que teriam impactado em seu direito subjetivo. Sustenta, ainda, que a alusão genérica de defesa dos direitos sociais não assegura à aludida entidade a legitimidade para a propositura da demanda. A Lei no 7.347/1985, ao disciplinar a ação civil pública, estabelece: (...)O artigo 5o do citado diploma legal, por sua vez, estabelece que ostentam legitimidade para propor a ação civil pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federados, as entidades da administração indireta e as associações que, concomitantemente, estejam constituídas há pelo menos 1 (um) ano e incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. No caso em exame, o estatuto social do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR (ID 40933276), estabelece se tratar de entidade fundada em 02/07/2019, ostentando a natureza jurídica de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos (artigo 1o), com finalidade de apoiar, incentivar, desenvolver e promover os direitos culturais, os direitos humanos, a proteção ao meio ambiente, a liberdade de expressão, entre outras (artigo 6o). O estatuto social da entidade prevê, ainda, que, para a consecução de suas finalidades, o instituto poderá realizar quaisquer atividades que com ele sejam compatíveis ou necessárias, dentre as quais auxiliar, propor, apoiar, promover e fomentar iniciativas, ações e políticas de enfrentamento às violações dos Direitos Humanos de pessoas LGBT e em situação de rua e às violências ocorridas na sociedade, na comunidade e na família (artigo 6o, §1o, inciso XIII). Percebe-se, dessa forma, que o INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR atende aos requisitos legais estabelecidos no artigo 5o, inciso V, da lei no 7.347/1985, para fins de reconhecimento da sua legitimidade para a propositura de ação civil pública. Impende também salientar que, nos termos do artigo 3° da indigitada norma, a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, hipóteses que se amoldam, precisamente, à pretensão deduzida na inicial da demanda em apreço. Com efeito, observa-se, na presente demanda, a pretensão de compelir o DISTRITO FEDERAL a observar e respeitar direitos fundamentais das pessoas em situação de vulnerabilidade, sobretudo, em virtude das determinações constantes da Recomendação no 03/2021-MPDFT, os quais teriam sido violados por ocasião de operação estatal promovida no dia 28/7/2021. Verifica-se, ademais, que as pessoas físicas demandantes outorgaram procurações tanto ao advogado quanto ao INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR (ID ́s 40933675 – págs. 1 a 6, e 40933678 a 40933680), de forma que a legitimidade da aludida entidade se encontra devidamente configurada, tanto sob a ótica dos direitos coletivos vindicados sob a legitimidade exclusiva do instituto, quanto sob a ótica dos direitos personalíssimos vindicados pelos demais autores. Por via de consequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 337, inciso VI, §3o, e 485, inciso V, ambos do CPC, 2o, parágrafo único, da Lei 7.374/85, 2o da Lei 10.527/2001, 99, 884 e 944, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 13 da Lei 7.374/85, pois a turma julgadora entendeu que (ID 51180517): (...) De acordo com o embargante, também teria havido omissão quanto ao fundamento legal para a destinação da indenização por danos morais coletivos à entidade associativa autora, o que contrariaria o disposto no art. 13 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP). Tem razão o embargante quanto à necessidade de maiores esclarecimentos no enfrentamento desse ponto constante da apelação que apresentou em face da sentença, embora o tema tenha sido abordado indiretamente no voto vista que proferi, a indicar que, na espécie, seria mais adequado à efetividade da finalidade da condenação em danos morais coletivos destinar os recursos respectivos diretamente à associação autora, para que, atendendo a seus fins sociais no que toca ao amparo das pessoas em situação de rua, pudesse implementar as políticas públicas faltantes por parte do Poder Público, sempre com a participação ativa do Ministério Público. Nesse sentido, constou do julgado embargado (ID 47715971, p. 32-33): (...)Voltando ao caso em julgamento, tenho que se deve adicionar a essa maior relevância do caráter punitivo-pedagógico (teoria do desestímulo) em relação à responsabilização decorrente de dano moral coletivo, o fato de que, embora, à primeira vista, o valor da reparação aparente ser de grande monta, há de se ponderar que as ações sociais em prol das pessoas em situação de rua no Setor Comercial Sul de Brasília, a serem desenvolvidas pelo Instituto autor, pressupõem uma continuidade de atuação ao longo de anos e com diferentes abordagens, na forma preconizada pelas suas finalidades institucionais, constituindo uma forma de suprir a ausência de políticas públicas mais eficazes e adequadas de enfrentamento das dificuldades por que passam essas pessoas, o que virá em benefício de toda a coletividade distrital. Há de se acentuar, também, que o Instituto Social autor, na forma como declarou na inicial, deverá prestar contas em juízo da utilização desses recursos, com a necessária participação e vigilância do Ministério Público. (Grifos nossos) O art. 13 da LACP assim preceitua: Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Veja-se que, na forma preconizada pelo Decreto no 1.306/94, que regulamenta o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – FDD, de que trata o artigo acima transcrito, os recursos deverão ter destinação específica voltada para execução de medidas relacionadas com a natureza do dano causado, nesses termos: (...)Há de se ponderar que o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos é órgão estruturado no âmbito do Poder Executivo, que promove a gestão orçamentária dos recursos, e o caso dos autos traz situação peculiar em que o perpetrador do dano é o próprio aparato estatal, que tem falhado na consecução de políticas públicas adequadas para o tratamento do tema (pessoas em situação de rua) e, mais que isso, violou os direitos fundamentais dessas pessoas ao adotar as medidas administrativas objeto desta demanda. A propósito, trabalho do Procurador Regional da República na PRR – 4a Região, Fábio Nesi Venson, evidencia que o referido fundo, no âmbito federal, tem sido altamente ineficaz na concretização das finalidades que motivaram a sua instituição, porquanto está promovendo o contingenciamento dos recursos, destinando-os à conta única do Tesouro para fins de reforço das metas de superavit primário. Essas são algumas de suas constatações, in verbis: (...) Alinhado com essa constatação, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, por meio da Resolução no 197/2017, que disciplina a tomada do compromisso de ajustamento de conduta, estabeleceu as seguintes diretrizes referentes à destinação dos recursos a que alude o art. 13 da LACP: (...)A presente controvérsia cuida de dano ocasionado pelo próprio Poder Público, a quem compete a gestão dos recursos aportados ao fundo previsto no art. 13 da LACP, cuja finalidade, todavia, tem sido desvirtuada e se mostrado ineficaz, estando demonstrada, ademais, a ausência de compromisso do ente estatal com a solução adequada da questão aqui discutida. Nesse cenário, a destinação da indenização por danos morais coletivos para a associação autora, a qual alberga em seus fins institucionais objetivos consentâneos com os valores difusos que o próprio fundo objetiva concretizar ou reparar, apresenta-se como a solução que confere maior eficácia à tutela jurisdicional dos direitos fundamentais em discussão. O julgado embargado, dessa forma, dadas as peculiaridades do caso concreto acima anunciadas, realiza interpretação finalística e sistemática do art. 13 da LACP, o qual, estando inserido no microssistema processual coletivo (cf. arts. 19 e 21 da LACP), empregando técnica que encontra albergue, v.g., no art. 83 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”. Portanto, como já dito, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside nas legislações infraconstitucionais aplicáveis. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. Ademais, apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. (STJ- AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028